Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000909-13.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: NILZA MARIA DA SILVA
IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por NILZA MARIA DA SILVA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, consistente na sua desclassificação para o processo seletivo regido pelo Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT.
Sustenta a Impetrante, em síntese, que é servidora pública lotada na Secretaria de Estado de Educação, tendo desempenhado a função de diretora escolar no biênio 2019/2020 junto à Escola Estadual “Prof. Maria Mariano da Silva”, localizada na cidade de Barra do Garças.
Aponta que inscreveu-se no processo seletivo para novo desempenho da função para o biênio de 2021/2022 (Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT), sendo-lhe exigida (item 4.VIII) a exigência de Certidão de Adimplência do CDCE emitida pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas CCP/SEDUC.
Alega que foi desclassificada na segunda etapa do processo seletivo, sob a alegação genérica do descumprimento ao motivo supra, embora a pendência supra tenha sido sanada, constando a situação “aprovada no sistema, mesmo ante de iniciar o processo seletivo.
Alude que interpôs recurso administrativo, sendo o mesmo indeferido e, tendo enviado e-mails para a Comissão Estadual, não obteve resposta satisfatória quanto ao motivo do indeferimento.
Acusa que “pessoas que participaram da mesma gestão CDCE terem sido consideradas aptas a participar do mesmo processo seletivo e aquelas que não conseguiram de plano, obtiveram resposta satisfatória por meio de recurso administrativo”, o que fora denunciado ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal.
Afirma, ainda, que o edital de abertura é omisso quanto aos certificados que deveriam ser submetidos no ato da inscrição, posto que no item referente aos documentos (item 4.) nada dispõe acerca da apresentação de certificados de formação/complementação, o que resultou na redução drástica de sua nota, o que também fora objeto do recurso.
Explica que ficou fora da lista de aprovados com suas respectivas pontuações, sendo injustiçada, posto que não teve as mesmas condições de concorrer ao cargo de Diretora Escolar para o biênio de 2021/2022 por falhas na elaboração do edital e análise dos documentos.
Sustenta que o ato administrativo deve ser motivado, de forma que o ato acoimado coator afronta ao princípio da legalidade, posto que a Administração pretende investir terceiros nas funções que foram objeto de seleção e que a exigência contida no item 4.VIII do Edital não faz distinção entre “Adimplência” e “irregularidades não sanadas”.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja incluída no rol de classificados e proceda a sua investidura na função Diretor Escolar, sob pena de perecimento do direito da autora, conquanto “somando os pontos da Impetrante com os certificados que seguem em anexo, passaria na frente de candidatos que fora aprovado e que não possuem experiência alguma para exercer a função”.
No mérito, requer a concessão da segurança, a fim de que seja classificada e possa prosseguir para as fases seguintes previstas no Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT e que seja atribuída a nota da documentação anexa.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando os documentos que instruíram a inicial, em sede de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão.
Isso porque, diversamente do descrito na inicial, a exigibilidade de apresentação dos certificados/títulos do participante do Processo Seletivo encontra-se expressamente previsto no item 8, XXVII do Edital:
“Art. 8o Para comprovar os requisitos constantes nesta Portaria, o candidato deve encaminhar pelo link, no dia e horário indicados no edital, os seguintes documentos:
(...)
VI – cópia do diploma de graduação devidamente registrado;
(...)
XXVII – documentos de comprovações dos títulos [...]” (id. 73434487).
Outrossim, os documentos acostados aos autos são insuficientes para aferir os critérios que ensejaram a desclassificação da Impetrante, o que inviabiliza a análise da sua legalidade.
Ante o exposto, ao menos neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora